Tribunal: TJSP
Processo: 2027327-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Acolhimento parcial do pedido, com o deferimento da inclusão de novas sociedades empresárias no polo passivo, rejeitada a pretensão da inclusão do ex-sócio Eduardo, e dos sócios atuais, Alexander e Madiana.

Reconhecimento na decisão da confusão patrimonial existente entre as empresas do Grupo Aslan, nas quais o

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Acolhimento parcial do pedido, com o deferimento da inclusão de novas sociedades empresárias no polo passivo, rejeitada a pretensão da inclusão do ex-sócio Eduardo, e dos sócios atuais, Alexander e Madiana.

Reconhecimento na decisão da confusão patrimonial existente entre as empresas do Grupo Aslan, nas quais o Sr. Eduardo Gomes de Azevedo figura como sócio – Retirada dele, da sociedade executada, no ano de 1.996 – Ausência de análise no julgado recorrido sobre o cabimento da responsabilização dele pelas obrigações posteriores a sua saída em razão do fato de que ela foi meramente fictícia – Inviabilidade do conhecimento desta matéria pelo colegiado, sob pena de supressão de instância.

Relação de consumo – Ausência de localização de ativos financeiros para a satisfação da dívida – Estado de insolvência da executada incontroverso – Aplicação da teoria menor e do art. 28, caput e § 5.o, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Desnecessidade de análise da ocorrência de abuso da personalidade e confusão patrimonial, sendo esta última reconhecida, inclusive – Cabimento da inclusão dos sócios atuais, Madiana e Alexandre, no polo passivo – Acolhimento da insurgência somente neste aspecto – Ausência de prova sobre o abuso da personalidade jurídica das demais empresas incluídas para justificar a inclusão do sócio delas, Sr. Eduardo, no polo passivo – Recurso conhecido, em parte, e provido na parte conhecida.